Tribunal: TJPA
Processo: 0816789-06.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816789-06.2025.8.14.0000

PACIENTE: JUCELINO JESUS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 129, §13º, DO CP, c/c 7º, DA LEI DE Nº 11.340/2006 (Maria da Penha) – PACIENTE QUE JOGOU O CARRO CONTRA A MOTOCICLETA DA VÍTIMA (EX-COMPANHEIRA), CAUSANDO-LHE LESÕES EM RAZÃO DA QUEDA – ILEGALIDADE NA PRISÃO CAUTELAR – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – VIOLÊNCIA CONTRA MULHER –

ORDEM DENEGADA.

1.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

(AgRg no HC n. 1.003.874/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

2.

“Conforme jurisprudência consolidada, a decretação da prisão preventiva é compatível com crimes de menor potencial ofensivo quando há periculosidade concreta do agente, risco à vítima e contexto de violência doméstica.

(AgRg no HC n. 996.489/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)”

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JUCELINO JESUS DE SOUZA, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados dos arts. 129, §13º, do CP, c/c 7º, I, da Lei de nº 11.340/2006, autos do processo crime de nº 0803213-23.2025.8.14.0039.

Alega ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva, e, ao final, requer a cassação do decreto preventivo, devolvendo a liberdade ao paciente, com imposição de medidas cautelares diversas. Juntou documento.

Indeferida a medida liminar, Num. 29429240, requisitei informações que foram prestadas, Num. 29697719, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Num. 29790201.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JUCELINO JESUS DE SOUZA, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados dos arts. 129, §13º, do CP, c/c 7º, I, da Lei de nº 11.340/2006, sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Consta dos autos que o paciente, motivado por ciúmes, na condução de um veículo, jogou o automotor contra a motocicleta da vítima, V. O. D. N, sua ex-companheira, que ao cair sofreu lesões no braço e joelho, e ainda com a vítima no chão a agrediu com palavras ofensivas, levando o seu bem móvel, fato ocorrido no dia 21/05/2025.

A prisão cautelar do paciente foi decretada em audiência de custódia, ato coator que sustenta a seguinte fundamentação (Num. 29187510):

“No presente caso, os pressupostos restaram comprovados, eis que há indícios de que o flagranteado seja autor do crime disposto no art. 129, §13º do CPB. A prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No presente caso, a manutenção da custódia cautelar se mostra
imprescindível para a garantia da ordem pública
, conforme será pormenorizado:

Garantia da Ordem Pública:
A gravidade concreta da conduta, tal como narrada nos autos, denota uma periculosidade social do agente que transcende a mera transgressão da norma penal. "O
modus operandi
empregado, que envolveu violência física em via pública, ao qual o flagranteado utilizou de um veículo para “dar um susto” na vítima, jogando o mesmo contra a motocicleta desta, fazendo com que a mesma caísse e se machucasse, conforme consta no auto exame de corpo de delito, ID. 143568161, pág. 16, demonstrando assim a audácia e a ausência de freios inibitórios, que agiu em local onde deveria haver segurança e respeito. Logo, a soltura do denunciado neste momento geraria um sentimento de impunidade e desassossego no seio social, especialmente no que tange à proteção das vítimas de violência doméstica.

(...)

Oportunamente, também é importante mencionar que o fato do flagranteado ainda residir com a vítima também a coloca em situação de vulnerabilidade, vez que caso o mesmo fosse colocado em liberdade, certamente viria a manter contato com a vítima, afetando assim sua segurança física e psicológica.

Portanto, entendendo este juízo restarem presentes os requisitos acima expostos, autorizador da prisão preventiva, inaplicável seria conceder medidas cautelares diversas da prisão, a qual evidentemente passariam a ser inócuas e ineficazes.

Ante o exposto, CONVERTO-A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JUCELINO JESUS DE SOUZA em PRISÃO PREVENTIVA, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.
” <sic>

O ato coator,
data venia
, resta fundamentado em fatos concretos que relatam ter o paciente, de maneira proposital projetado o veículo que conduzia contra a motocicleta da paciente, provocando sua queda, causando-lhe lesões, e, assim, o decreto preventivo atende aos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, fazendo constar a necessidade de se resguardo a integridade física e psicológica da vítima, que, segundo consta, ainda reside com o paciente.

Sobre o assunto, eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. MODUS OPERANDI VIOLENTO. PROTEÇÃO À VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do réu, ora agravante, decretada após flagrante por crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, § 13, c/c os arts. 61, II, "f" e "h", e 69, todos do Código Penal).

2. A defesa sustenta que o agravante não possui antecedentes por violência doméstica, que o crime é de menor gravidade, que inexistiu descumprimento de medida protetiva e que a prisão é desproporcional, sendo cabíveis medidas cautelares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em dados concretos que demonstrem sua necessidade, à luz do art. 312 do CPP; (ii) definir se, diante das circunstâncias do caso, é possível a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que apontam para a gravidade específica da conduta e o risco de reiteração delitiva, notadamente o relato da vítima, corroborado por testemunha e fotografias, indicando agressões físicas também contra a filha menor de 1 ano de idade.

5. Consta dos autos que o agravante declarou ser usuário de cocaína e teria feito uso no dia das agressões, o que agrava o quadro de instabilidade e imprevisibilidade da conduta.

6. A existência de condenação anterior por crime de roubo evidencia tendência à reiteração delitiva, justificando a medida extrema para a garantia da ordem pública e proteção da integridade física das vítimas.

7. Conforme jurisprudência consolidada, a decretação da prisão preventiva é compatível com crimes de menor potencial ofensivo quando há periculosidade concreta do agente, risco à vítima e contexto de violência doméstica.

8. As medidas cautelares alternativas são inadequadas diante das circunstâncias do caso, especialmente do modus operandi da agressão, do histórico do acusado e da necessidade de tutela imediata da vítima e de sua família. IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é cabível no contexto de violência doméstica quando há elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

2. A agressão contra companheira e filha menor, associada ao uso de entorpecentes e a antecedentes criminais, justifica a manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública e a proteção das vítimas.

3. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são inaplicáveis quando se revelam insuficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e a eficácia do processo penal.

(AgRg no HC n. 996.489/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDO QUALIFICADO TENTADO COMETIDO COM VIOLÊNCIA EXTREMA CONTRA A VÍTIMA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AMEAÇAS REITERADAS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática de tentativa de homicídio qualificado, cometido no âmbito de violência doméstica e familiar. A defesa alega a inexistência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e pleiteia a concessão de liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva é necessária e devidamente fundamentada, levando em consideração a gravidade concreta do delito e a proteção da ordem pública, bem como se há possibilidade de substituição por medidas cautelares menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, que envolve tentativa de homicídio qualificado cometido com violência extrema contra vítima em situação de vulnerabilidade, além de ameaças reiteradas, o que justifica a segregação cautelar. O número de lesões e o fato de terem sido realizadas em regiões vitais são compatíveis com a imputação em questão.

4. A jurisprudência desta Corte firma que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, especialmente em casos de violência doméstica, justificam a prisão preventiva, mesmo quando presentes condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa (AgRg no RHC 175.391/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12/12/2023).

5. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e a segurança da vítima, que solicitou medidas protetivas de urgência e demonstrou fundado temor em relação ao acusado.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável no presente caso, dado o risco à ordem pública e à integridade física da vítima, conforme precedentes desta Corte (AgRg no HC 844.095/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/12/2023).

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de habeas corpus denegada. (RHC n. 194.882/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)”

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

À vista do exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 01/10/2025